Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712160-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR RECORRIDO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 32494266. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007